Tribunal: TJPA
Processo: 0020776-80.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRENCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? IMPROCEDENTE ? AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PLEITO PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO ? IMPROCEDENTE- LAUDO PERICIAL COMPROVA A EXISTENCIA DE OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9º DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB), praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2016.01.015960-TRA, à fl. 12, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, na fase policial, e das testemunhas em juízo, que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.Assim, rejeito a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.O apelante requer a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção de vias de fato.Inviável tal pleito, pois a desclassificação para contravenção de vias de fato somente é autorizada quando inexiste ofensa à integridade física da vítima, o que não ocorreu no caso em comento, tendo em vista que consta no Laudo Pericial à fl. 12 do Inquérito Policial, ofensa a integridade física da vítima.Assim, rejeito tal pleito.3 - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGALO apelante pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENANesta fase, considero a presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu (culpabilidade) e reformo a personalidade do agente para valorá-la como favorável, pois poucos elementos foram coletados a respeito, no entanto, entendo que a pena-base deve permanecer no patamar de 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção, devendo ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 ? TJPA. 2ª FASE DA DOSIMETRIA. Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.3ª FASE DA DOSIMETRIA.Não há causas de diminuição ou aumento da pena.Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida no REGIME ABERTO, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ?c?, do Código Penal.4 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0020776-80.2016.8.14.0006
APELANTE: DEIVID DE PAULO SOUZA DE BRITO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §9º DO CPB (CRIME DE LESÃO CORPORAL EM DECORRENCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDENTE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PLEITO PARA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO - IMPROCEDENTE- LAUDO PERICIAL COMPROVA A EXISTENCIA DE OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, PARA QUE SEJA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE - DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9º DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB), praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2016.01.015960-TRA, à fl. 12,
bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, na fase policial, e das testemunhas em juízo, que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito.

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.

O apelante requer a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção de vias de fato.

Inviável tal pleito, pois a desclassificação para contravenção de vias de fato somente é autorizada quando inexiste ofensa à integridade física da vítima, o que não ocorreu no caso em comento, tendo em vista que consta no Laudo Pericial à fl. 12 do Inquérito Policial,
ofensa a integridade física da vítima.

Assim,
rejeito
tal pleito.
3 - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Nesta fase, considero a presença de 01 (uma) circunstância judicial
desfavorável
ao réu (culpabilidade) e
reformo
a personalidade do agente para valorá-la como favorável, pois poucos elementos foram coletados a respeito
, no entanto, entendo que a pena-base deve permanecer no patamar de
11 (onze) meses e 06

(seis) dias de detenção
, devendo ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de
11 (onze) meses e 06

(seis) dias de detenção
, a ser cumprida no REGIME
ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0020776-80.2016.8.14.0006
APELANTE: DEIVID DE PAULO SOUZA DE BRITO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DEIVID DE PAULO SOUZA DE BRITO
, contra Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para ABSOLVER o apelante do delito tipificado no art. 147 do CP e CONDENAR como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Ressalta-se que, o réu cumpre os requisitos previstos no art. 77 do CPB, na qual a Juíza
a quo
suspendeu condicionalmente a pena privativa de liberdade,
pelo prazo de 02 (dois) anos
, devendo o condenado submeter-se à prestação de serviços à comunidade e comparecer em Juízo trimestralmente para informar e justificar suas atividades.

Narra a exordial acusatória que no dia 04/11/2016, por volta das 23h00min o denunciado teria ido até a casa da vítima, Dgianis Rosa Castro, localizada na Br 316, Rua Anápolis, nº 50, Bairro Almir Gabriel, a fim de visitar seus filhos, fruto do relacionamento com a vítima, quando teria invadido a residência da vítima e lhe agredido, deferindo-lhe socos e tapas, além de ameaçá-la de morte.

A vítima é ex-companheira do denunciado e por ocasião do fato estavam separados.

Em depoimento perante a autoridade policial à fl. 08, o denunciado negou a autoria dos fatos que lhe são imputados.

Após as agressões a vítima conseguiu acionar a polícia que se dirigiu até o local e deu voz de prisão ao denunciado, o qual foi preso em flagrante pelos policiais.

A denúncia fora recebida em 25.11.2016 (fl.05).

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para ABSOLVER o apelante do delito tipificado no art. 147 do CP e CONDENAR como incurso na sanção punitiva do Crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do CPB) à pena definitiva de
11 (onze) meses e 06 (seis) dias de detenção,
a ser cumprido no regime
aberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea C, do CPB.

Inconformado,
DEIVID DE PAULO SOUZA DE BRITO
interpôs recurso de Apelação juntamente com razões recursais às fls. 92/98.

Aduz as seguintes teses: a) Absolvição do apelante, por não haver provas suficientes para a condenação; b) A desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção de vias de fato; e c) A reforma da dosimetria da pena.

Às fls.99/101,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet,
pugnando que seja
IMPROVIDO
o recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl.105)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
. (fls.109/111).

É o relatório, nos termos do art. 136 do RITJ/PA.
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0020776-80.2016.8.14.0006
APELANTE: DEIVID DE PAULO SOUZA DE BRITO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO (ART. 129, § 9º DO CPB), POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais não merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria e materialidade do
crime de lesão corporal qualificado (art. 129, §9º do CPB)
, praticada pelo apelante contra a sua ex-companheira.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada através do Laudo de nº 2016.01.015960-TRA, à fl. 12, bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima, na fase policial, e das testemunhas em juízo, que informaram de forma convicta e induvidosa que o réu foi o autor do delito. Vejamos:

A vítima
Dgianis Rosa Castro
informou em sede policial (fl. 05 do IPL):

¿Que está separada do indiciado DEIVID DE PAULO SOUZA DE BRITO, a cerca de um ano, mas toda vez que DEIVID ingere bebida alcoólica, o mesmo a procura, e lhe agride e ameaça matá-la, que na data dos fatos não foi diferente, que ele chegou embriagado, invadiu sua casa e a ameaçou dizendo que ia matá-la e a agrediu lhe dando chutes e tapas, que não satisfeito ainda quebrou o forro de sua casa, que não suportando mais tais atitudes a vítima ligou para a polícia denunciando o fato, que uma guarnição da polícia militar chegou ao local e prendeu DAIVID, o qual de tão bêbado descontrolou-se com os policiais e reagiu a prisão obrigando os policiais a usarem de força moderada para prendê-lo, que após ser contido pelos policiais ele ainda ficou xingando-os e os ameaçando enquanto era conduzido para Seccional de Marituba (...)¿.

A testemunha
Augusto Damasceno Carvalho
, declarou: (fl.35 - mídia audiovisual).
¿Que é policial militar; Que ao chegar no local verificou que a vítima estava lesionada no corpo e rosto; Que o acusado estava visivelmente embriagado, que ficou resistindo a prisão, tendo ameaçado os policiais e tentando travar luta corporal com os mesmos; Que na delegacia desacatou o Delegado; Que a vítima disse aos policias que já estava cansada, pois não aguentava mais as agressões sofridas.¿

A testemunha
Paulo Reginaldo Corrêa Batista
, declarou: (fl. 65 - mídia audiovisual).
¿Que é policial militar; Que ao chegar na rua principal já avistaram a vítima, que tinha saído de casa por receio do acusado; Que a vítima apresentava várias escoriações; Que o acusado resistiu e investiu contra a guarnição, tentando agredir os policias.¿

A testemunha
Emerson Patrick Oliveira Araújo
, declarou: (fl. 65 - mídia audiovisual).
¿Que é policial militar; Que estavam fazendo ronda pelas redondezas quando foi acionado; Que ao chegar no local a vítima estava visivelmente lesionada; Que o acusado estava dentro da residência, muito agressivo e embriagado, tendo sido encaminha à Delegacia de Polícia.¿

Ad argumentandum tantum
, nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, tendo em vista a forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido:
¿A palavra da vítima tem especial relevância para
fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar.¿ (STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp nº 423.707/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 07.10.2014).
¿No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.¿ (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp nº 213.796/DF, Rel. Ministro Campos Marques, DJ 19.02.2013).

Destarte, não obstante o inconformismo do ora apelante, tenho que a condenação encontra sólido fundamento nas provas erigidas ao longo da instrução, pois da análise do conjunto probatório restou devidamente comprovado que o mesmo praticou o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica contra vítima (ex-companheira). Logo, mostra-se irretocável a condenação imposta.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição, por haver provas suficientes para manter o édito condenatório.
2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO.

O apelante requer a desclassificação do crime de lesão corporal para contravenção de vias de fato.

Inviável tal pleito, pois a desclassificação para contravenção de vias de fato somente é autorizada quando inexiste ofensa à integridade física da vítima, o que não ocorreu no caso em comento, tendo em vista que consta no Laudo Pericial à fl. 12 do Inquérito Policial, ofensa a integridade física da vítima.

Assim,
rejeito
tal pleito.
3 - PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja aplicada a pena base no mínimo legal.
1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

A
culpabilidade
foi considerada
desfavorável
¿
A culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, tendo perseguido a sua ex companheira, além de agredir a vítima, genitora da mesma, merecendo, portanto maior censura sua conduta
.¿

Como sabido, a análise da culpabilidade

como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um
plus
de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

Escorreita a análise supratranscrita da juíza
a quo
, tendo em vista que o acusado já estava acostumado em lesionar a vítima, conforme relato de fl. 05 do IPL, tornando tal prática rotineira. Outrossim, percebe-se dos autos que o acusado agiu de forma premeditada, razão pela qual mantenho a culpabilidade como
desfavorável.

Os
antecedentes criminais
foram valorados da seguinte forma:
¿Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 ¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e aç
õ
es penais em curso para agravar a pena-base.¿

Mantenho os antecedentes criminais como
favorável
, nos termos do juízo
a quo.

A
Conduta Social
do acusado foi valorada da seguinte forma: ¿
Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado.
¿.

A Juíza a
quo
deixou de valorar a conduta social do apelante devido os poucos elementos coletados a respeito, razão pela qual mantenho essa circunstância como
favorável.

A
personalidade
foi valorada da seguinte forma: ¿A personalidade é voltada à práticas delituosas, como se vê em sua certidão de antecedente criminais¿. Reformo a personalidade do agente, pois poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do condenado, e a certidão de antecedentes criminais não pode servir como fundamento para a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Os
motivos e as consequências do crime
foram valorados da seguinte forma: ¿O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal.¿ Escorreito o entendimento do Juízo
a quo
, razão pela qual mantenho como
desfavoráveis
ao réu.

O Juiz valorou as
circunstâncias
da seguinte forma: ¿Quanto às circunstâncias, foram normais ao delito, nada se tem que valorar
.¿

Verifica-se que a Juíza a
quo
valorou as circunstâncias do crime como
favoráveis
. Dessa forma, mantenho o entendimento do juízo
a quo
e valoro a circunstância do crime como
favorável.

O
Comportamento da Vítima
foi valorado da seguinte forma: ¿O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito¿. A análise do magistrado está escorreita, razão pela qual mantenho tal circunstância judicial
neutra
.

Diante do exposto, considero a presença de 01 (uma) circunstância judicial
desfavorável
ao réu (culpabilidade) e reformo a personalidade do agente para valorá-la como favorável, no entanto entendo que a pena-base deve ser mantida no patamar de
11 (onze) meses e 06

(seis) dias de detenção
, devendo ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro na Súmula nº 23 - TJPA.

2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não há causas de diminuição ou aumento da pena.

Sendo assim, torno definitiva a pena aplicada de
11 (onze) meses e 06

(seis) dias de detenção
, a ser cumprida no REGIME
ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira da douta procuradoria,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 23 de janeiro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator